Tribunal: TJDFT
Processo: 0750265-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
consumidor e bancário. recurso inominado. reparação material e moral. culpa concorrente. inobservância do dever de cautela pela consumidora. indenização proporcional. danos morais indenizáveis não configurados. recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela consumidora com o objetivo de reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Sustenta a parte autora que houve vício na prestação de serviços bancários ante a falha no sistema de segurança do banco. Afirma que foi vítima de fraude, orientada por pessoa que se dizia preposta do banco-réu, o que lhe gerou prejuízo de 11.884,89 em compras via cartão de crédito. Assevera que não concorreu para o fato e que a situação gerou danos materiais e morais, pelos quais deve responder integralmente a instituição financeira.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em elucidar se houve responsabilidade exclusiva da instituição financeira na fraude perpetrada contra a consumidora.
III. Razões de decidir
3. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça).
4. O Enunciado n. 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dispõe que: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional" (PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa).
5. O conjunto probatório revelou que a ligação fraudulenta fez a autora acreditar que estava a falar com um preposto do réu, como detentor de seus dados pessoais, bancários e número de telefone.
6. Tais circunstâncias que evidenciam que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto da consumidora, induzida por terceiros, mediante conduta fraudulenta, quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas e não monitorou preventivamente as transações da cliente.
7. Assim, a autora e o réu, de modo concorrente contribuíram para o sucesso da fraude na realização de compras com o cartão de crédito, do que se extrai que a instituição financeira deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela autora, como asseverado pela magistrada de origem.
8. Diante da culpa concorrente tanto da consumidora quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas, iniciada mediante fraude, não se afigura razoável atribuir ao banco a responsabilidade pela compensação por danos morais descritos pela autora.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.

_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Súmula no 479, STJ; PetCiv 0701418-57.2022.8.07.9000, julgado em 01/09/2022, Relator Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa.